Tribunal: TJES
Processo: 5000416-34.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-34.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ELIAS PEREIRA DA VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL. ART. 292, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ELIAS PEREIRA DA VITORIA em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, em que alega a parte autora que faz jus a progressão vertical em razão do exercício do cargo do magistério.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR ao Município de São Mateus que promova verticalmente a parte requerente à classe imediatamente superior à sua atual no cargo em que ocupa;

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 40.992,24 (quarenta mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao período entre janeiro/2015 e janeiro/2023, conforme cálculo de Id 21118533, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Irresignado, o ente Municipal interpôs recurso inominado requerendo reforma da sentença quanto aos cálculos indicados pelo juízo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se observa das razões recursais, o ente recorrente aponta suposto erro de cálculos referentes aos valores pretendidos pelo demandante. Infere-se das razões recursais, que o ente indica que a progressão pleiteada enseja acréscimo salarial de 10%, de modo que o valor fixado seria descabido, por não refletir o referido percentual, além de ter sido a demanda ajuizada já com os valores atualizados.

Pois bem, diverso do que afirma o ente municipal, a sentença julgou procedente a pretensão autoral, concedendo as diferenças salariais previstas pela Lei Complementar nº 74/2013:

Na hipótese dos autos, analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos (Id. 21118530), verifico que a pretensão inicial procede em parte, assistindo à parte autora o direito à progressão vertical pleiteada e, por conseguinte, o recebimento das diferenças salariais respectivas, posto que preencheu os requisitos legais estabelecidos nos artigos 27 a 32 da Lei Complementar nº 074/2013, bem como apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

De modo que, o reajuste pleiteado abrange a tabela salarial disposta em Lei (com a fixação do percentual referente aos níveis e classe), bem como o reajuste indicado no ID 6147855. Assim, não merece acolhimento a alegação de erro de cálculo suscitada pelo ente recorrente, uma vez que os valores indicados se mostram coerentes com o percentual de progressão pretendido (ID 17837940).

Por fim, ao questionar o valor da causa, a parte recorrente sustenta que tais valores sequer poderiam sofrer correção quando do ingresso da demanda. Ocorre, contudo, que tal afirmativa não encontra amparos pelo Código de Processo Civil que dispõe no art. 292, inciso I que “na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)